Tribunal: TJBA
Processo: 0007500-96.2007.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007500-96.2007.8.05.0248 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO, CYRO OLIVEIRA SILVA NOVAIS APELADO: RENATO ERCULANO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. REGULARIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta pelo Município de Serrinha contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Renato Erculano de Jesus, extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a perda superveniente do interesse processual, diante da inércia do exequente após intimação eletrônica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública e na possibilidade de extinção do processo sem provocação da parte contrária, diante da ausência de citação do executado e da inércia do ente público. III. Razões de decidir 3. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico, no âmbito do PJe, é considerada pessoal nos termos do art. 183, §1º do CPC e do art. 9º da Lei nº 11.419/06. 4. A alegação de que a intimação deveria ter sido endereçada especificamente ao Prefeito ou Procurador Geral não procede, pois a forma de intimação segue regramento próprio. 5. A extinção do processo com base no art. 485, VI, do CPC, por perda do interesse processual, independe de requerimento da parte contrária. 6. A Súmula 240 do STJ não se aplica ao caso, pois não houve citação do executado e a causa foi extinta por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico é considerada pessoal e atende aos requisitos legais. 2. A extinção do processo por perda superveniente do interesse processual independe de requerimento da parte contrária, especialmente quando não houve citação do executado e há inércia do exequente." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 183, §1º; 485, VI; Lei nº 11.419/06, art. 9º; LEF, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8001247-14.2018.8.05.0201; TJ-BA, APL nº 8001401-15.2015.8.05.0079 Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0007500-96.2007.8.05.0248, na qual figuram como apelante o MUNICÍPIO DE SERRINHA e, apelado, RENATO ERCULANO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A)